Tribunal: TJMT
Processo: 1074078-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074078-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 027.488.081-42 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA E PREVENÇÃO A FRAUDES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, especialmente quanto à existência da relação jurídica que fundamenta a pretensão indenizatória.

2. O bloqueio preventivo ou encerramento de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e cumprimento de dever legal de prevenção a fraudes, não configurando falha na prestação do serviço.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o encerramento da conta foi admitido pela própria instituição, que teria se baseado em meras telas sistêmicas para legitimar o ato, sem efetuar a devida notificação prévia.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, (...) de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Isso porque, embora alegue o bloqueio indevido de sua conta junto à instituição financeira recorrida, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que demonstrassem a existência do alegado bloqueio, sua data de ocorrência ou mesmo a titularidade da conta supostamente bloqueada.

A petição inicial limita-se a narrar genericamente que a autora, de forma inesperada, constatou o bloqueio e posterior encerramento de sua conta, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação documental desse fato. Não há nos autos extratos bancários, comprovantes de tentativas frustradas de transações, prints de tela que demonstrem o bloqueio da conta específica da autora, ou qualquer outro elemento que corrobore a narrativa apresentada.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (...)

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha buscado solucionar administrativamente a questão junto à instituição financeira. (...) Embora não seja requisito legal para o ajuizamento da ação, a ausência de qualquer tentativa de resolução administrativa reforça a fragilidade probatória do caso.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o suporte fático de suas alegações. No caso em análise, a petição inicial limitou-se a narrar genericamente que a autora teve sua conta bloqueada, sem apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse essa narrativa, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Ainda que se considerasse a peça contestatória como uma confissão do encerramento, a justificativa apresentada pela instituição financeira reforçaria a legalidade do ato
. Consta na contestação que as contas vinculadas ao CPF da autora foram encerradas por denúncia de fraude, que não havia saldo a ser restituído e que a consumidora foi previamente informada.

Nesse contexto, as instituições financeiras não apenas podem, como devem adotar mecanismos de segurança para coibir e prevenir a prática de ilícitos, em cumprimento a normativas do Banco Central. O bloqueio ou encerramento, nessas circunstâncias, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito e cumprimento de um dever legal.

Este entendimento é pacífico nesta Turma Recursal:

[...] Tese de julgamento: “1. O bloqueio preventivo de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço. 2. É lícito o encerramento unilateral de contrato bancário, desde que precedido de comunicação ao cliente e fundado em motivo legítimo. 3. O bloqueio ou encerramento de conta, desacompanhado de retenção indevida de valores ou de ilegalidade comprovada, não enseja dano moral indenizável.” (N.U 1063719-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, seja pela ausência de prova mínima do direito alegado, seja pela legitimidade da conduta da instituição financeira, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026